Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da testemunha ocular, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e desprovido.